Tribunal: TJDFT
Processo: 0703100-74.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703100-74.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISMAELITA ANTUNES DE SOUZA APELADO: PUBLIKA BRASIL COMUNICACAO DIGITAL LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação interposta por ISMAELITA ANTUNES DE SOUZA contra PUBLIKA BRASIL COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo de origem, consoante ID . Verificando a atual situação do processo de origem, denota-se a prolação de sentença no Juízo de origem ( ID 41967201-2) do processo de referência, vez que houve o reconhecimento da Litispendência tanto é que a própria Apelante pugnou pela sua extinção. É o relatório do necessário. Decido. Por meio de consulta ao sistema de processos eletrônicos desse Tribunal de Justiça, constata-se a existência de sentença DE EXTINÇÃO posterior à interposição do aludido recurso. De mais a mais este Relator no despacho do ID 40979045 determinou que a Apelante esclarecesse a situação processual o que foi feito no ID 41967201. Consoante sabido e consabido, o pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito, sobretudo, no caso vertente, em que o Juízo de primeiro grau extinguiu o feito na origem. Assim, desponta prejudicado o objeto do referido recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, uma vez que foi proferida sentença na lide de origem, de modo que a agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. Ante o exposto, diante da perda de superveniente do interesse processual (art. 87, XIII, do RITJDFT e art. 932, III, do CPC), julgo o presente recurso prejudicado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator